Tribunal: TJSP
Processo: 0010194-21.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Apelação. Crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica (artigo 129, § 9o, do CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. 3. Sanção que não comporta reparo. Recurso improvido.